Tribunal: TJES
Processo: 0008616-30.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008616-30.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANE PEREIRA FRASSON e outros (2)

APELADO: ALMIR DURAO FRASSON

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0008616-30.2018.8.08.0035

APTE
S
:

TATIANE PEREIRA FRASSON, CAR
L
OS EDUARDO DURÃO FRASSON e MAURÍCIO LO
B
O MAIA

APD
O
:
ALMIR DURÃO FRASSON

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO SEPARADO. VIOLAÇÃO DO ART. 55, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO CONJUNTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Tatiane Pereira Frasson, Carlos Eduardo Durão Frasson e Maurício Lobo Maia
, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de imissão de posse ajuizada contra
Almir Durão Frasson
, além de condenar os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios.

Constatou-se a existência de ação de usucapião nº 0009975-15.2018.8.08.0035, proposta pelo apelado e versando sobre o mesmo imóvel objeto da ação de imissão de posse.

O juízo de primeiro grau reconheceu a conexão entre as demandas e determinou a reunião dos processos, mas proferiu decisão isolada na ação de imissão de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prolação de sentença isolada na ação de imissão de posse, sem o julgamento conjunto com a ação de usucapião conexa, viola o art. 55, § 1º, do CPC/2015 e acarreta nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55, § 1º, do CPC/2015 determina a reunião de ações conexas para julgamento conjunto, salvo se uma delas já houver sido sentenciada, visando evitar decisões conflitantes.

A ação de imissão de posse, por sua natureza petitória, fundamenta-se no direito de propriedade, enquanto a ação de usucapião tem por objeto a aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva, sendo necessário o julgamento conjunto para adequada resolução da controvérsia.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que a sentença proferida isoladamente em uma das ações conexas, sem observância do julgamento conjunto, configura error in procedendo e deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença
anulada
. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento conjunto da ação de imissão de posse e da ação de usucapião nº 0009975-15.2018.8.08.0035.

Tese de julgamento
:

O art. 55, § 1º, do CPC/2015 impõe o julgamento conjunto de ações conexas, salvo se uma delas já houver sido sentenciada, para evitar decisões contraditórias.

A sentença proferida isoladamente em uma das ações conexas, sem a reunião dos processos, configura error in procedendo e deve ser anulada.

A ação de imissão de posse, por ser petitória e depender do reconhecimento do direito de propriedade, deve ser julgada simultaneamente com a ação de usucapião que discute a prescrição aquisitiva do mesmo bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 55, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 11508112520098130317, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 27.06.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 53057943420188090017, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 04.05.2023; TJ-PR, Apelação Cível nº 0001298-95.2018.8.16.0124, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 08.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0008616-30.2018.8.08.0035

APTE
S
:

TATIANE PEREIRA FRASSON, CAR
L
OS EDUARDO DURÃO FRASSON e MAURÍCIO LO
B
O MAIA

APD
O
:
ALMIR DURÃO FRASSON

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta
por

T
ATIANE PEREIRA FRASSON, CAR
L
OS EDUARDO DURÃO FRASSON e MAURÍCIO LO
B
O MAIA
,
eis que

in
conformad
o
s

com a r. sentença
de Id nº 10269881
,
que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na ação

de
imissão de posse ajuizada em face
ALMIR DURÃO FRASSON,
condenando a
inda os
Apelante
s ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Do exame d
o digitalizado e indexado,
verifica-se que fo
i
ajuizada
pelo Apelado em face dos Apelantes ação de usucapião registrada sob o nº 0009975-15.2018.8.08.0035,
que t
e
m por objeto o mesmo imóvel
objeto desta imissão de posse e que ainda se encontra
pendente de julgamento.

Da
sentença objurgada,
verifica-se
que o magistrado de primeiro grau, antes de proceder ao julgamento d
esta
demanda, reconheceu a existência de conexão entre
ambas, determinando, assim, a reunião dos processos.

Contudo,

proferiu sentença nesta de imissão de posse separadamente, o que viola as
disposições do art. 55, §
1
º, do CPC/2015,
assim redigido:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO - CONEXÃO RECONHECIDA - NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO - NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA EM UMA DAS AÇÕES.
Havendo conexão entre ações, com risco de prolação de decisões conflitantes, impõe-se a cassação da sentença proferida em uma delas, separadamente, ante o disposto no artigo 55, § 1º, do CPC, que determina o julgamento simultâneo de feitos conexos
. (TJ-MG - Apelação Cível: 11508112520098130317 Itabira 1.0317 .09.115081-1/001, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 27/06/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR ACERCA DA NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. OFENSA AO § 3º, DO ARTIGO 55, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DO PLEITO DE USUCAPIÃO E DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA ANTERIORMENTE. DEMAIS PRELIMINARES E ARGUMENTOS DE MÉRITO NÃO ANALISADOS . SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante regramento disposto no artigo 55 do Código de Processo Civil, duas ações reputam-se conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, sendo que o § 3º do aludido artigo determina sua reunião para julgamento conjunto, evitando-se risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias em caso de análise separada. 2 . Com a reunião de ação de imissão de posse e da ação de usucapião em razão de sua conexão, o julgamento de apenas uma demanda é nulo, diante da ocorrência de erro de procedimento que resultou em flagrante inércia na entrega da prestação jurisdicional, dada a ausência de análise ampla acerca dos argumentos e provas produzidas quanto aos direitos diametralmente opostos alegados nas demandas
. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO 53057943420188090017, Relator.: DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
conexão com a ação de usucapião. prejudicialidade . necessidade julgamento em conjunto. reconhecimento de ofício. sentença cassada. recurso prejudicado . Estando em trâmite ação de usucapião e ação de imissão de posse, apensas, versando sobre o mesmo imóvel e mesmas partes, deve ser reconhecida a prejudicialidade entre o objeto das demandas, devendo ser cassada a sentença e determinado o julgamento simultâneo das ações que se encontravam apensadas
. (TJ-PR 0001298-95.2018.8 .16.0124 Palmeira, Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 08/01/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2024)

E ainda renomada doutrina:

"Tratando-se de pretensões conexas e estando apensados os processos, não pode o magistrado apreciar apenas uma das pretensões isoladamente, pois assim agindo possibilita a existência de decisões conflitantes, sendo nula, portanto, a sentença prolatada (JTA 106/310)"
(NEGRÃO, THEOTONIO in Código de Processo Civil, 36a edição, Saraiva, São Paulo, 2004, p. 220).

Assim, pela natureza de ação petitória da imissão de posse, fundamentada no direito de propriedade, de rigor que ela seja julgada simultaneamente com a de usucapião, onde se busca a prescrição aquisitiva da propriedade sobre o mesmo imóvel objeto da primeira.

Por todo o exposto, suscito e acolho preliminar de
error in procedendo
,
para anular a sentença objurgada
e, com efeito, determinar o retorno dos autos à origem no intuito que se observe o julgamento conjunto entre esta demanda e a ação de usucapião nº
0009975-15.2018.8.08.0035.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.